Tribunal: TJES
Processo: 5028721-98.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988); Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028721-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIDIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE REAJUSTE DE PROVENTOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para condenar o requerido ao pagamento de correção monetária e juros de mora sobre valores pagos administrativamente à parte autora, relativos a diferenças de proventos de aposentadoria entre 02/2022 e 04/2023.
2. O ente público reconheceu administrativamente a existência de erro sistêmico na folha de pagamento, aplicou os reajustes devidos e comprometeu-se ao pagamento das parcelas retroativas. No entanto, os valores foram pagos sem a incidência de correção monetária e juros de mora.
3. A sentença que julgou extinto o pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto, e parcialmente procedente o pedido de pagamento dos consectários legais sobre os valores já quitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecido administrativamente o direito ao reajuste de proventos de aposentadoria e efetuado o pagamento retroativo, subsiste a obrigação de pagamento de correção monetária e juros de mora sobre os valores quitados em atraso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento administrativo do direito não afasta a obrigação do pagamento de correção monetária e juros de mora, diante do pagamento em atraso.
6. A correção monetária tem caráter de recomposição do valor da moeda, enquanto os juros moratórios decorrem da mora no adimplemento da obrigação, sendo devidos a partir da citação.
7. Aplicam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ: até 12/2021, IPCA-E e juros da poupança; a partir de 01/2022, aplicação exclusiva da SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento administrativo de verbas atrasadas reconhecidas como devidas não afasta a incidência de correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela. 2. São devidos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5028721-98.2022.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: LIDIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE REAJUSTE DE PROVENTOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para condenar o requerido ao pagamento de correção monetária e juros de mora sobre valores pagos administrativamente à parte autora, relativos a diferenças de proventos de aposentadoria entre 02/2022 e 04/2023.
2. O ente público reconheceu administrativamente a existência de erro sistêmico na folha de pagamento, aplicou os reajustes devidos e comprometeu-se ao pagamento das parcelas retroativas. No entanto, os valores foram pagos sem a incidência de correção monetária e juros de mora.
3. A sentença que julgou extinto o pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto, e parcialmente procedente o pedido de pagamento dos consectários legais sobre os valores já quitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecido administrativamente o direito ao reajuste de proventos de aposentadoria e efetuado o pagamento retroativo, subsiste a obrigação de pagamento de correção monetária e juros de mora sobre os valores quitados em atraso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento administrativo do direito não afasta a obrigação do pagamento de correção monetária e juros de mora, diante do pagamento em atraso.
6. A correção monetária tem caráter de recomposição do valor da moeda, enquanto os juros moratórios decorrem da mora no adimplemento da obrigação, sendo devidos a partir da citação.
7. Aplicam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ: até 12/2021, IPCA-E e juros da poupança; a partir de 01/2022, aplicação exclusiva da SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento administrativo de verbas atrasadas reconhecidas como devidas não afasta a incidência de correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela. 2. São devidos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
proposta por
LIDIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA
em face do
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A autora, servidora pública aposentada no cargo de Auxiliar de Enfermagem desde 08/11/2003, alega que seus proventos não foram reajustados de acordo com os aumentos concedidos aos servidores da ativa da mesma categoria, por meio das Leis Estaduais nº 11.525/2022 e 11.577/2022. Sustenta possuir direito à paridade e integralidade, uma vez que sua aposentadoria foi concedida sob a égide de regras anteriores às Emendas Constitucionais que modificaram o regime previdenciário.

O Estado do Espírito Santo não apresentou defesa técnica, sob o fundamento de que houve um erro no sistema de pagamento da Autora e desse modo, foi requerida autorização para o reconhecimento administrativo do pedido, o que foi autorizado pelo Presidente Executivo da Autarquia. Logo, informa o Requerido que foram aplicados os reajustes devidos à autora e os valores retroativos serão integralmente pagos na próxima folha de pagamento - maio-2023. (ID 12478004).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12478008) com o seguinte dispositivo:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da atualização monetária dos valores pagos administrativamente e de forma retroativa à Autora, referente ao período de 02/2022 até 04/2023 (Id. 25059522), cuja correção monetária será a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora a partir da citação.

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança (em observância ao Tema 810 do STF);
(ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Acolho de ofício a preliminar de falta de interesse processual (perda superveniente do objeto) quanto ao pedido de obrigação de fazer (reajuste de proventos de aposentadoria) e
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
o requerido interpôs recurso inominado (ID 12478010), ocasião em que defendeu a legalidade do não reajuste e pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela autora, pugnando pela manutenção da sentença (ID 12478013).

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme se extrai da Carta de Concessão, a aposentadoria da autora foi deferida em 08/11/2003, com proventos integrais e com base no artigo 199 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que expressamente previa a revisão dos proventos na mesma data e proporção da modificação da remuneração do servidor em atividade.

Trata-se de direito adquirido à paridade e à integralidade, pois a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria sob a vigência das regras constitucionais e legais que asseguravam tal garantia, antes das profundas alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e, principalmente, nº 41/2003.

Inclusive, o valor devido já foi pago, contudo, sem incidência de correção monetária e juros - direito que foi reconhecido em sentença e que é objeto do recurso.

Nesse aspecto, destaco a fundamentação da sentença, recorrida:

Todavia, em que pese o reconhecimento administrativo pelo Ente Público, a requerente afirma que embora tenha sido efetivado seu direito, os valores devidos foram pagos pela administração pública sem nenhum reajuste de correção monetária, fato que é verificado na petição de Id. 25059522. Assim sendo, requer o pagamento dos juros e da correção monetária referente ao período de 02/2022 até 04/2023.

Em verdade, o pagamento tardio da rubrica alusiva ao período de outubro de 02/2022 até 04/2023 se revela de suficiência a corroborar o argumento autoral.

Nesse contexto, as parcelas salariais devidas aos servidores públicos consubstanciam, por sua natureza alimentar, dívidas de valor, sujeitas à correção monetária, pois esta não representa acréscimo patrimonial, e sim mera recomposição do poder aquisitivo da moeda defasada por índices inflacionários.

(...)

Com acerto, concluiu o Juízo
a quo
que os valores reconhecidamente devidos à autora foram pagos sem nenhuma atualização monetária e sem juros moratórios, sendo certo que diante do pagamento tardio, ela faz jus ao recebimento dos consectários legais.

A par disso, na mesma linha da sentença, entendo que sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora a partir da citação.

Por fim, sobre os índices aplicáveis, o Tema 905, fixando a seguinte tese, quanto ao particular:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Tal critério de atualização (IPCA-E + juros da caderneta de poupança) deve ser computado até 08/12/2021, pois após 09/12/2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que em seu artigo 3º previu que a Fazenda Pública deverá remunerar juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. CONDENO o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)